Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que declarou inexistente a relação jurídica denunciada e a dívida objeto do processo, bem como condenou o réu a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais. No caso, o autor afirma que está sendo cobrado, via inscrição em cadastro de inadimplentes, por dívida de cartão de crédito que não teria contratado. Em sede recursal, o réu defende a regularidade da cobrança e da negativação e, subsidiariamente, a diminuição dos danos morais.
2. O cerne da controvérsia é definir sobre a legalidade ou não da cobrança efetuada pelo réu no montante de R$ 3.346,26. Na tentativa de mostrar a regularidade da dívida, o réu juntou tela do seu sistema interno, na qual se vê a contratação de um cartão de crédito n. 128747604 em nome do autor (ID 25992717, p. 4).
3. Caberia à parte ré, contudo, colacionar aos autos o negócio jurídico firmado pelo autor, o qual, pelo inadimplemento, embasaria a negativação do seu nome. Não tendo o feito, deve ser acolhido o argumento autoral de inexistência de vínculo contratual, uma vez que não se pode exigir do requerente a produção de prova negativa (qual seja, a de que não firmou o negócio jurídico).
4. É ônus do fornecedor instituir métodos de segurança aptos a evitar ações de terceiros fraudadores, de modo que a negligência em tal sistema caracteriza deficiência na prestação do serviço, que gera dever indenizatório a ser imputado à instituição financeira ré.
5. Reconhecida a ilegitimidade do direcionamento da cobrança em face do autor, não se pode negar o caráter indevido da negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, fato jurídico que acarreta dano moral presumido, como consolidado pela jurisprudência pátria.
6. Precedentes: Acórdão 1222636, 07259672520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Partes: Kit Festa Lanches e Restaurante LTDA. versus Banco do Brasil S/A; Acórdão 1210901, 07303781420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Partes: Kamila Lemes Brandão versus Banco do Brasil S/A.
7. Por fim, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
8. A modificação do valor fixado (R$ 4.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda à finalidade preventiva e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.